Tribunal: TJSP
Processo: 1008990-52.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Revisional. Cédula de Crédito Bancário. Seguro prestamista. Ausência de prova de que a contratação do seguro se deu de forma voluntária. Devolução do valor do seguro de forma simples. Ausente má-fé por parte do banco. Recurso desprovido.